Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CARÊNCIA E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS No 195/2009. CONSIDERADO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir o cabimento da cobrança de prêmio complementar, em razão do não cumprimento de carência e da ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do plano de saúde coletivo.
2. No caso em que o plano de saúde empresarial possui poucos beneficiários, configura este contrato coletivo atípico, que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, sendo-lhe aplicáveis as normas consumeristas. Precedente do STJ.
3. A Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 declarou a nulidade do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009, considerando a cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor por doze meses e o aviso prévio de sessenta dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário nula de pleno direito.
4. Na hipótese, à época da rescisão contratual, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009 não era mais aplicável. Logo, mostra-se incabível o pagamento do prêmio complementar almejado pela apelante.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.